Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706802-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES FONSECA JUNIOR RECORRIDO: FERNANDO SIQUEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO ADVOGADO – CLIENTE. ESTATUTO DA OAB. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. QUEBRA DA CONFIANÇA. BOA-FÉ E LEALDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. De início, importante destacar que a relação jurídica entre advogado e cliente firmada por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios é regida pelas normas da legislação civil e do Estatuto da OAB e Código de Ética da OAB, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do c. STJ. 2. Ademais, não se controverte que a obrigação assumida pelo patrono é de meio e não de resultado perante o cliente. De tal sorte, o advogado possui o dever contratual de atuar com zelo e diligência para defender a pretensão deduzida em juízo, sem, todavia, ter a obrigação de êxito na demanda. 3. Nas hipóteses em que haja descumprimento dos deveres contratuais, com quebra de confiança e desrespeito ao dever de zelo e informação legitimamente esperados, deve ser analisada a responsabilidade civil subjetiva do advogado, mediante a demonstração da conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade para que seja apurada a reparação civil – material ou moral. 4. A hipótese dos autos se amolda em nítido descumprimento de obrigação contratual, passível de ser indenizável, visto que houve inexecução dos deveres contratuais por parte dos advogados contratados, o que afetou a esfera moral do cliente, o qual teve o processo trabalhista encerrado diante da celebração de acordo sem a sua anuência e/ou conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 927 do Código Civil, sustentando a inexistência de qualquer ato ilícito apto a amparar a indenização por danos morais. Aduz que se trata de descumprimento contratual, por falha no dever de informação, incapaz de justificar a condenação. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 944 do Código Civil, requerendo a redução do valor da indenização, reputando-o como desarrazoado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Rodrigues Fonseca Júnior, OAB-DF 41.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. (...) Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da configuração do dano moral demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.053.238/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.074.525/MG (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) e o AgInt no REsp n. 1.893.310/DF (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009